Tribunal: TJPA
Processo: 0003514-72.2015.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0003514-72.2015.8.14.0000

IMPETRANTE: CLEIDE MOREIRA DA SILVA COSTA, ELIZA INEZ DE BRITO MORAES, JOANA D ARC DE SOUSA TRINDADE, LEONICE DORNELAS ALVES, MARIA LUIZA PINHEIRO DE SOUZA

IMPETRADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO. O PERÍODO EM QUE O SERVIDOR LABOROU NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO DEVE SER AVERBADO PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO-ATS INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDE A SEGURANÇA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-

A questão reside em verificar a decisão monocrática que concedeu às impetrantes, ora agravadas,
ELIZA INES DE BRITO MORAES E MARIA LUIZA PINHEIRO DE SOUSA, para que seja averbado o tempo de serviço prestado a título temporário e concedida a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço, na proporção estabelecida no art. 131 da Lei nº 5.810/94.

2- Direito Líquido e Certo demonstrado. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

3- A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

4-
Deste modo, não há que se falar em reforma da decisão monocrática, devendo ser averbado o tempo de serviço prestado a título temporário para as impetrantes em questão, bem como, para que seja concedida a vantagem correspondente ao adicional de tempo de serviço na proporção estabelecida no art. 131 da Lei 5.810/1994.

5-Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno 1ª do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 25 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
CLEIDE MOREIRA DA SILVA COSTA E OUTROS
, diante da decisão monocrática, de relatoria da Exma. Desa. Ednéia Oliveira Tavares, nos autos do
Mandado de Segurança (processo nº
0003514-72.2015.8.14.0000
-PJE)
impetrado pelas Agravadas.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“ANTE O EXPOSTO: a) DENEGO A SEGURANÇA PARA AS IMPETRANTES, CLEIDE MOREIRA SILVA, JOANA DARC DE SOUSA TRINDADE, LEONICE DORNELAS ALVES, servidoras temporárias contratadas desde 06.05.1993; 07.04.1993 e 06.05.1993, respectivamente e que permanecem nessa condição (contrato precário) até os dias atuais, motivo pelo qual não fazem jus ao adicional por tempo de serviço; b)
CONCEDO A SEGURANÇA apenas para as impetrantes ELIZA INES DE BRITO MORAES E MARIA LUIZA PINHEIRO DE SOUSA. para que seja averbado o tempo de serviço prestado a título temporário e concedida a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço, na proporção estabelecida no art. 131 da Lei nº 5.810/94.
Extinguindo o processo com resolução de mérito, por força do art. 269, inc. I do CPC, tudo nos moldes da fundamentação lançada ao norte.

Sem custas. Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. (...)”

Em razões recursais (
Id 4293213
) o Agravante, em síntese, aduz que as Agravadas são, ou eram, servidoras temporárias, a quem não é assegurado o direito ao recebimento de Adicional de Tempo de Serviço-ATS.

Alega que as servidoras Eliza Inez de Brito Moraes e Maria Luiza Pinheiro de Souza foram servidoras temporárias entre 21.03.1994 a 28.08.2001 e, 04.05.1998 a 31.07.2008, respectivamente, sendo que ambas passaram a ocupar cargos efetivos após aprovação em concurso respectivamente nos dias 11.02.2004 e 19.11.2008 e, recebem o ATS regularmente, de acordo com o período em que ocupam referido cargo.

Sustenta que não há nenhuma ilegalidade na remuneração das referidas servidoras, não havendo que se falar em aumento do percentual pago atualmente.

Discorre sobre o princípio da vinculação da administração ao princípio da legalidade e alega a ausência de previsão orçamentária para arcar com o pagamento das supostas diferenças pleiteadas nos autos.

Ao final, requer a reconsideração da decisão ou, recebido e processado na forma de Agravo Interno, com a denegação da segurança pleiteada ou, subsidiariamente, seja indeferido o pedido de pagamento retroativo.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, consoante certidão de Id 4293418 - Pág. 4.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão reside em verificar a decisão monocrática que concedeu às impetrantes, ora agravadas,
ELIZA INES DE BRITO MORAES E MARIA LUIZA PINHEIRO DE SOUSA, para que seja averbado o tempo de serviço prestado a título temporário e concedida a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço, na proporção estabelecida no art. 131 da Lei nº 5.810/94.

É cediço que a
percepção do adicional por tempo de serviço do servidor público do Estado do Pará encontra-se disposta conforme o art. 131
do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual, Lei nº 5.810/94, que assim estabelece:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1º. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Denota-se da norma
que o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

Por sua vez, o art. 70, § 1º da legislação em comento,
considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, senão vejamos:

Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º. -
Constitui tempo de serviço público
,
para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
.

§2º. - Para efeito de aposentadoria e disponibilidade é assegurada, ainda, a contagem do tempo de contribuição financeira dos sistemas previdenciários, segundo os critérios estabelecidos em lei. (grifei).

Extrai-se dos dispositivos em destaque que qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido na Administração Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

O tema encontra-se pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal, que possui jurisprudência firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria. Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS - É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. INTELIGENCA DO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994- RJU/PA.
CONCEDIDA SEGURANÇA A UNANIMIDADE. (2017.01452934-98, 173.253, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-11, publicado em 2017-04-12 - grifei).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, QUE NEGOU AVERBAÇÃO DE PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO, PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: LEGISLAÇÃO CLARA SOBRE O ASSUNTO, NÃO DEIXANDO MARGEM A DÚVIDAS.
O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, E COMO TAL DEVE SER CONSIDERADO PARA GARANTIR AO IMPETRANTE PLENOS DIREITOS NO QUE CONCERNE À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE
. (2016.02071873-07, 159.887, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-05-24, publicado em 2016-05-30).

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM EFEITO RETROATIVO? SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO?
AVERBAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE
? PEDIDO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. EFEITOS JURÍDICOS DA AVERBAÇÃO. CONTADO A PARTIR DO AJUIZMENTO DA AÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL? HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO MANTIDO. 1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2-
É possível a averbação de tempo de serviço prestado a título temporário, sob pena de ofensa direta ao princípio constitucional do direito adquirido. Entendimento pacífico perante as Câmaras Cíveis Reunidas desta Corte
; [...] ; 7- Reexame Necessário e da Apelação conhecidos e parcialmente providos. (2016.04159533-26, 166.188, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-06, Publicado em 2016-10-17 - grifei).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I
- O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes; III - In casu, restou demonstrado que a impetrante efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço; IV - Segurança concedida.
Decisão Unânime; (2017.03891768-15, 180.383, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-12, Publicado em 2017-09-13 - grifei).

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO.
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO COMO FUNCIONÁRIO TEMPORÁRIO DO PRÓPRIO GOVERNO ESTADUAL
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. DOCUMENTOS HÁBEIS E SUFICIENTES SOMADO A CONFISSÃO DA AUTORIDADE COATORA QUE RESTA PROVADA A ALEGAÇÃO DAS IMPETRANTES. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, POR CONDUTA DA AUTORIDADE IMPETRADA.
PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO QUE, SALVO ESTABILIDADE, DEVE SER CONSIDERADO PARA TODOS OS FINS LEGAIS, INCLUSIVE PARA CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 70, §1º E 131 DA LEI N.° 5.810/1994-RJU/PA
. RECEBIMENTO DE EVENTUAIS DIFERENÇAS LIMITADO À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. (2016.04132390-72, 165.955, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-10-11, publicado em 2016-10-13 - - grifei).

MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO ANTERIOR A APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO QUE IMPUGNOU A CONCESSÃO PARCIAL DA LIMINAR. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS; INÉPCIA DA INICIAL; E IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR O MANDAMUS COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. REJEITADAS. MÉRITO.
SERVIÇO PÚBLICO REALIZADO JUNTO À UNIÃO E CONTRATO TEMPORÁRIO JUNTO AO ESTADO DO PARÁ EM PERÍODO ANTERIOR DA APROVAÇÃO EM CONCURSO. CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE TRIÊNIO. POSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ART. 131 DO RJU/PA, O ADICIONAL É DEVIDO PELO PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO E DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI N. 5.810/1994, CONSTITUI-SE O SERVIÇO PÚBLICO O EXCLUSIVAMENTE PRESTADO À UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO, MOTIVO PELO QUAL O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO
, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E O SERVIÇO PRESTADO JUNTO À UNIÃO, CONSTITUEM-SE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO. SEGURANÇA CONCEDIDA, PARA QUE A AUTORIDADE COATORA RESTABELEÇA A PARCELA REMUNERATÓRIA DE 5% (CINCO POR CENTO) SUPRIMIDA À TÍTULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, RETORNANDO AO PATAMAR DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO), RATIFICANDO O DECISUM DE FLS. 77/80, ACRESCENTANDO, AINDA, O PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DEVIDO, TOTALIZANDO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS, DEVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBSERVAR O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA FORÇA AÉREA DE BELÉM (UNIÃO) E O TRABALHO TEMPORÁRIO NO ESTADO DO PARÁ, PARA OS CÁLCULOS POSTERIORES REFERENTES À CONCESSÃO DO ALUDIDO BENEFÍCIO, NA PROPORÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 131 DA LEI N. 5.810/94. (2015.00947372-93, 144.158, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-03-10, publicado em 2015-03-23 - grifei).

Deste modo, não há que se falar em reforma da decisão monocrática, devendo ser averbado o tempo de serviço prestado a título temporário para as impetrantes em questão, bem como, para que seja concedida a vantagem correspondente ao adicional de tempo de serviço na proporção estabelecida no art. 131 da Lei 5.810/1994.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/10/2023